Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-26.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Questão atinente à repetição do indébito com incidência das mesmas taxas de juros avençadas - Ausência de interesse recursal, nos exatos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não sucumbiu neste ponto - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Questão atinente à repetição do indébito com incidência das mesmas taxas de juros avençadas - Ausência de interesse recursal, nos exatos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não sucumbiu neste ponto - Recurso não conhecido neste aspecto;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida – Recurso provido;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Serviço que, a despeito da previsão contratual visando a cobrança da tarifa, não foi objeto de prova de efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste em relação à empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Entendimento jurisprudencial consolidado quanto à correção pelo INPC que representa a realidade inflacionária – Metodologia utilizada pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Inaplicabilidade da Selic, como pretendido.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NO MÉRITO.